Tribunal: CARF
Processo: 11080.900992/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.900992/2017-05
ACÓRDÃO
9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADA.
O Recurso Especial e o paradigma indicado enfrentam claramente a tese e
os dispositivos analisados no acórdão recorrido, restando caracterizada a
divergência jurisprudencial.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
PRÓPRIO CONTRIBUINTE. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 217.
Nos termos da Súmula CARF no 217 “Os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário (relatora) e
Semíramis de Oliveira Duro, que votaram pelo não conhecimento, para, no mérito, dar-lhe
provimento, por unanimidade de votos. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Vinícius Guimarães

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
2

Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão n° 3301-011.100, de 21 de setembro de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)P
eríodo de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS.
POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados ao tratamento das matérias-primas e produtos inacabados
são custos de produção (em fases da industrialização) relacionados com a
aquisição dos insumos, essenciais e relevantes, com crédito assegurado no art. 3°,
II, da Lei 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
3
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art.
15 da Lei no 10.833/2003.
Fatos
Na origem o feito compreendeu pedido de ressarcimento de créditos de COFINS
decorrente de vendas realizadas no mercado interno com alíquota zero das contribuições,
vinculado a diversos pedidos de compensação. A fiscalização concluiu pelo reconhecimento parcial
dos créditos, com a consequente homologação das compensações apenas até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade questionando a
legalidade do lançamento, uma vez “que a fiscalização não teria descrito e justificado o motivo da
glosa de diversos itens utilizados como crédito” se insurgindo em face das razões de mérito das
glosas realizadas”. Questiona as glosas realizadas a partir do conceito de “insumo” utilizado pela
legislação de regência (inciso II) e também quanto à possibilidade de apropriação de crédito sobre
despesas de armazenagem e frete na operação de venda (inciso IX).
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não cumulatividade.
FRETES.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS e da Cofins
não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS.
Não é toda e qualquer operação que gerará direito a crédito em um regime
nãocumulativo das contribuições sociais, o que não puder ser definido
categoricamente como sendo despesa de armazenagem, não será capaz de
produzir os créditos a serem abatidos da contribuição para o financiamento da
seguridade social - Cofins.
CRÉDITO. SERVIÇOS ADUANEIROS.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
4
Não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que
componham a base de cálculo(valor aduaneiro) das contribuições PIS e Cofins
incidentes na importação que, prevista em lei, geraria crédito, não se reconhece o
direito em relação às demais despesas relativas aos serviços aduaneiros, despesas
com transportes, apoio logístico e afins, como armazenagem, transbordo,
transporte de graneis, com uso de terminal portuário, com despachantes
aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se da natureza de
despesas administrativas inerentes às operações de importação de mercadorias.
O mesmo se aplica às despesas com frete e armazenagem, que também não
compuseram a mesma base de cálculo.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário foram reiterados os termos da Manifestação de
Inconformidade e acrescentada a alegação de a nulidade da decisão recorrida, por falta de análise
e manifestação sobre todos os argumentos tecidos em manifestação de inconformidade.
Acórdão Recorrido
O Acórdão recorrido por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso
voluntário para reverter as glosas referentes aos fretes de transferência de produtos inacabados
entre os diversos estabelecimentos do contribuinte e fretes de aquisição de insumos. E, por
maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes
aos fretes de transferência entre os diversos estabelecimentos de produtos acabados.
Recurso Especial
No Recurso Especial a Fazenda Nacional sustenta a existência de divergência
jurisprudencial quanto ao reconhecimento do direito de crédito sobre custos com fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, apontando como paradigma o
Acórdão no 9303-011.548.
Indica como dispositivo legal violado o inciso II do artigo 3o das Leis 10637/02 e
10833/03 (insumo).
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi inicialmente inadmitido por
intempestividade (fls. 1.485). Contudo, em face do Despacho de fls. 1.628, foi realizada a revisão
do despacho de admissibilidade, em que se constatou a tempestividade do apelo.
Em exame de admissibilidade, portanto, entendeu-se preenchidos os requisitos e
foi dado seguimento.
Contrarrazões
O Contribuinte apresentou 2 (duas) contrarrazões (fls. 1.564 e seguintes, em
27/07/2022 e fls. 2.080, em 07/12/2023), ambas com o mesmo teor, pugnando pela não admissão
do recurso especial fazendário por ausência de similitude fática e, no mérito, defende que
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
5
“praticamente a totalidade da base de cálculo para apropriação dos créditos de fretes, que
compôs os pagamentos objetos de restituição no presente processo, se referem a despesas com
fretes de matéria prima e não de produtos acabados e, mesmo que assim se admitir, tais créditos
são relativos à operação de venda, que possui previsão legal para creditamento”.

Apenas para fins de relatório, consigno que o Contribuinte opôs Embargos de
Declaração em face do acórdão recorrido aduzindo omissão “em relação às glosas dos créditos
sobre as aquisições de insumos tributados à alíquota zero, créditos de produtos intermediários e
armazenagem, logística de importação de insumos, aquisição de equipamentos de proteção
individual, tratamento de resíduos e dispêndio com movimentação de mercadorias e
embalagens”, que foram rejeitados em Despacho de Admissibilidade proferido pelo Presidente da
Turma a quo.
Houve interposição de Recurso Especial pelo Contribuinte, que teve seguimento
negado em Despacho não sujeito a recurso. Nada obstante, foi apresentado Agravo, também
rejeitado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
I.
Admissibilidade
O presente Recurso Especial foi admitido em sede de Despacho.
Embora tenha havido, no curso do feito, dúvidas quanto à tempestividade recursal,
entendo que tal aspecto se encontra superado, não tendo sido, sequer, objeto de contrarrazões
pelo contribuinte.

- Delimitação da matéria
Quanto ao ponto controvertido, é preciso contextualizar que o recurso fazendário
tem por objeto, exclusivamente, o frete de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte:
II – CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
(...)
O acórdão recorrido entendeu que, no regime da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS, o custo com frete de produtos acabados entre estabelecimentos deve ser
considerado para o cálculo do crédito de PIS e COFINS.
(fl. 1.474)
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
6

Em divergência, apresenta-se o Acórdão no 9303-011.548, segundo o qual,
diversamente do entendimento demonstrado nos autos, não geram créditos os
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte.
(fl. 1.475)
Desse modo, em que pese a Contribuinte alegar, em contrarrazões, que
“praticamente a totalidade da base de cálculo para apropriação dos créditos de fretes, que
compôs os pagamentos objetos de restituição no presente processo, se referem a despesas com
fretes de matéria prima”, estes não são objeto de irresignação recursal.

- Diversidade de fundamento legal
Quanto à matéria controvertida, decidiu a decisão recorrida:
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
imprescindível à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art.
15 da Lei no 10.833/2003.
Em suma, deve ser revertida a integralidade das glosas relacionadas a frete.
A ementa do acórdão recorrido deixa clara a distinção entre as disposições legais
aplicáveis à cada uma das modalidades de frete que foram ali examinadas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS.
POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados ao tratamento das matérias-primas e produtos inacabados
são custos de produção (em fases da industrialização) relacionados com a
aquisição dos insumos, essenciais e relevantes, com crédito assegurado no art.
3°, II, da Lei 10.833/2003.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
7
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art.
15 da Lei no 10.833/2003.
Não há dúvida de que o dispositivo legal aplicado pelo acórdão recorrido para
legitimar o direito ao crédito sobre os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos é o
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, contudo, se insurge em face do inciso II art. 3o
da Lei no 10.833/2003, como deixa claro nas suas razões recursais:
III – DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
O artigo 3o das Leis 10637/02 e 10833/03, dispondo sobre a não cumulatividade,
respectivamente, do PIS e da COFINS, determinou, em seu inciso II, o direito a
créditos a serem deduzidos do valor da contribuição devida, relativos à aquisição
de insumos:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;”
(fl. 1.478)
O art. 118 do Regimento Interno do CARF estabelece:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
No caso, o dispositivo legal apontado como interpretado de forma divergente pela
Fazenda Nacional (inciso II) não é o mesmo utilizado como fundamento pelo Acórdão Recorrido
(inciso IX), o que leva, também, a inexistência de prequestionamento da matéria.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
8
Quanto ao Acórdão no 9303-011.548, apontado como paradigma, tem-se na
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006)
(...)
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram
direito a crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração não-
cumulativa.
No voto vencedor:
2.2 MÉRITO A Recorrente alega o direito à tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos decorrentes das
transferências realizadas com produtos acabados e produtos para revenda (frete
na transferência de produtos destinados à venda)Não assiste razão à recorrente.
Entendo que o direito à tomada de créditos das contribuições não cumulativas,
relativo a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, está delimitada
pelo processo produtivo do contribuinte. Ainda que a decisão do STJ tenha
afastado a aplicação das Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004,
interpretando o conceito de insumo dentro do critério da essencialidade e da
relevância, tais requisitos estão dentro de tal conceito, que se relaciona com o
processo produtivo. Ou seja, o termo insumo é diretamente relacionado com a
produção, resultando em um produto acabado. Dessa forma, os gastos
posteriores ao processo produtivo não podem ser considerados como insumos, e
o direito ao crédito somente é possível mediante autorização legislativa expressa.
Assim, entendo que descabe crédito de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos, pois se trata de fase pós processo de produção, e não se
encaixa na hipótese de crédito de frete na venda, relacionando-se a uma fase
logística anterior à venda.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do REsp 1.221.170/PR, assim definiu:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
9
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos
bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito
os itens utilizados após a finalização do produto para venda ou a prestação
do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a legislação específica
exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão de
creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para
que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para
venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação.
Confirmo, portanto, a glosa efetuada, e nego provimento ao recurso.
Não há dúvidas de que o Acórdão Paradigma examinou exatamente o conceito de
insumo previsto no inciso II do 3o da Lei no 10.833/2003, não trazendo absolutamente qualquer
menção, no seu voto vencedor, acerca do inciso IX utilizado pelo acórdão recorrido.
Embora ambos os acórdãos tenham analisado despesa de mesma natureza (frete de
produto acabado entre estabelecimentos), tais despesas não foram enfrentadas sob a ótica do
mesmo dispositivo legal.
Em que pese, nas razões recursais, tenha mencionado, em reforço argumentativo,
que “é expressamente permitido o creditamento de valores relativos a fretes, mas apenas nos
casos em que estes estejam inequivocamente associados a operações de venda”, em nenhum
momento aduziu que, na hipótese dos autos, não estaria configurada tal caracterização, o que
seria imprescindível para se entender que tal aspecto seria objeto de expressa insurgência
recursal.
Todo o exame do recurso Fazendário deixa bastante claro que o único fundamento
recursal é o conceito de insumo estabelecido pelo inciso II do art. 3o da lei no 10.833/03.
Admitir o processamento do Recurso especial com base numa suposta existência de
impugnação relativamente ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03 (e não apenas do inciso II do
mesmo dispositivo), seria admitir o conhecimento de um Recurso Especial a partir de uma
impugnação genérica, configurando clara ausência de dialeticidade recursal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de exigir a
impugnação específica, entendendo que a impugnação genérica configura afronta ao princípio da
dialeticidade recursal:
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
10
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
FUNDAMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente
a aplicação das Súmulas 284/STF e 83/STJ, conforme disposto no art. 932, III, do
CPC e no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade e afirma ter
impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida, argumentando que a
fundamentação apresentada demonstrou violação ao art. 33, § 2o, alínea "c", do
Código Penal.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental, enquanto o Ministério Público do Estado de São Paulo alegou
intempestividade do recurso e reiterou manifestações anteriores.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade
recursal.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada está fundamentada na ausência de impugnação específica
dos fundamentos relativos às Súmulas 284/STF e 83/STJ, o que atrai a incidência
do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
STJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, conforme Súmula 182/STJ.
7. O julgamento monocrático pelo relator possui previsão legal e regimental, não
configurando violação ao princípio da colegialidade quando fundamentado em
óbices processuais e jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, com impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
2. A mera alegação genérica ou relativa ao mérito da controvérsia não afasta a
incidência da Súmula 182/STJ.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
11
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.920.169/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)
Em decisões monocráticas da mesma Corte pela inadmissão de Recurso Especial:
Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte a qua e a insurgência
recursal, resta evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar
fundamento suficiente do acórdão recorrido, qual seja, os valores não devem ser
restituídos, pois a situação não se confunde com as de tutela de urgência. O grau
de evidência do direito que surgiu com o primeiro julgamento em segundo grau
conferiu maior segurança à parte autora quanto ao direito reclamado, a reforçar a
boa-fé no recebimento dos valores (fl. 23e).
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que foi
decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação
do recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles"; e "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
(REsp n. 2.233.473, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 17/10/2025.)
Sobra a ausência de dialeticidade recursal:
Inicialmente, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na origem
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela
qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não
sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ (AgRg nos
EDcl no AREsp n. 2.985.942/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 25/9/2025).
Ao que se observa, o Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre em razão da
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, restringiu-
se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório. Não foi realizado o necessário cotejo entre o explicitado na
decisão que não admitiu o recurso especial e as teses veiculadas no apelo nobre.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP). Por conseguinte, o agravo em
recurso especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente
à impugnação adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
12
Corte a quo para não admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula
182/STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial (arts. 932, III, do
CPC/2015, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ).
(REsp n. 2.172.541, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 17/10/2025.)
E também:
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do Enunciado da Súmula 182/STJ, as
alegações deduzidas pela parte agravante são insuficientes para serem
consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão agravada,
notadamente em relação à incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "são insuficientes para considerar
como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial
na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões
do agravo em recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.146.906/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).
(REsp n. 2.234.254, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 16/10/2025.)
Portanto, inviável o seguimento do Recurso Especial fazendário em face da
insurgência quanto ao inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03, posto que se trata de dispositivo
legal diverso daquele examinado pelo acórdão recorrido, não podendo se estabelecer divergência
jurisprudencial em face de fundamentos legais distintos.

- Ausência de pré-questionamento
Para além da questão relativa à diversidade de fundamentação legal, resta evidente
o prequestionamento da matéria objeto do Recurso Especial Fazendário.
Como já demonstrado, o único fundamento utilizado pelo acórdão Recorrido para
reconhecer o direito ao crédito sobre as despesas com frete de produto acabados entre
estabelecimentos é o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03.
O Recurso Especial Fazendário, contudo, ao tratar do mérito, apresenta sua
irresignação exclusivamente em face do conceito de insumo (inciso II), exatamente como o
acórdão paradigma apresentado:
Portanto, eventual violação ao conceito de insumo (inciso II do art. 3o) arguido pela
Procuradoria da Fazenda Nacional não foi enfrentado pelo acórdão recorrido quando examinou a
natureza das despesas em questão, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento da
matéria.

Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
13
- Fundamento Autônomo não atacado
Por fim, ainda que pudessem ser superados os tópicos precedentes, também se
pode observar a existência de fundamento autônomo não enfrentado pelo acórdão paradigma.
Ainda que se entenda que o Recurso Especial Fazendário, interposto por violação
específica do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 (conceito de insumo), possa ser
admitido, esta Turma precisaria enfrentar a conclusão do Acórdão recorrido quanto à abrangência
do inciso IX do mesmo dispositivo legal (frete de venda), o que só seria possível em extrapolação
das razões recursais e sem a existência de acórdão paradigma hábil. Logo, permanecendo hígida a
conclusão recorrida quanto à aplicabilidade do inciso IX, não recorrida, inócuo seria seu exame em
face exclusivamente do inciso II.

II.
Mérito
Uma vez vencida no conhecimento, apresento voto de mérito.
Em se admitindo o cabimento do Recurso Especial por violação aos incisos II e IX do
art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, é de se aplicar, na hipótese, a Súmula CARF no
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Estando centrada a insurgência especificamente com relação aos fretes de tal
natureza – fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa – é de se
aplicar o comando sumular para resolução do mérito.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, uma vez vencida quando ao conhecimento, por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional,
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
14
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Vinícius Guimarães, redator designado
Do conhecimento
Com o devido respeito aos argumentos da i. relatora, divirjo de seu entendimento
quanto ao conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
A razão para o conhecimento do recurso fazendário é singela: além de atacar a
questão atinente à impossibilidade de créditos sobre os fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte sob a ótica do inciso II, art. 3o das leis de regência do
PIS/COFINS não cumulativos, a peça fazendária também sustenta a inadmissibilidade de referidos
créditos em face do inciso IX do art. 3o daquelas leis – fretes sobre operações de vendas.
Com efeito, os excertos transcritos abaixo, retirados do recurso fazendário,
demonstram que a Fazenda Nacional se insurge contra os créditos sobre despesas com fretes de
produtos acabados sob a ótica do referido inciso IX do art. 3o das leis básicas da não
cumulatividade:
(...) Pela legislação posta, infere-se que é expressamente permitido o creditamento de
valores relativos a fretes, mas apenas nos casos em que estes estejam inequivocamente
associados a operações de venda, ou seja, que sejam utilizados na operação de
transporte na venda de mercadorias ao cliente adquirente.
Quando se trata de transporte de mercadorias entre estabelecimentos da mesma
empresa, todavia, inexiste previsão normativa para o creditamento.
(...)
Em reforço a essa argumentação, impende colacionar jurisprudência recente do Superior
Tribunal de Justiça que tratou da matéria nos seguintes termos:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PIS E COFINS. LEIS 10.637/2002 E
10.833/2003. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE.
TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
1. Consoante decidiu esta Turma, "as despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam
suportadas pelo contribuinte vendedor". Precedente.
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados
entre estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de
venda, não gera direito ao creditamento.
3. A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco analógica.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1335014 / CE
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0150383-7. Relator: Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 08/02/2013)
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
15
Portanto, os gastos com fretes no transporte dissociados das operações de venda ou
mesmo realizado entre estabelecimentos da mesma empresa não geram direito a
crédito.
Dos excertos transcritos, depreende-se, de forma clara, que o recurso fazendário se
opõe à tese veiculada no acórdão recorrido. Diversamente deste, o recurso especial sublinha que
as despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa não
geram créditos de PIS/COFINS não cumulativos, pois não há previsão normativa para tanto:
somente nos casos de fretes inequivocamente associados a operações de venda – “transporte na
venda de mercadorias ao cliente adquirente” -, é que há norma permitindo o creditamento de
frete.
Veja-se, ademais, nos excertos transcritos a seguir, reproduzidos no recurso
fazendário e extraídos do paradigma indicado (Acórdão no 9303-011.548), que a matéria analisada
é nitidamente discutida sob o ângulo das operações de venda:
Acórdão no 9303-011.548
“A Recorrente alega o direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes pagos decorrentes das transferências realizadas com
produtos acabados e produtos para revenda (frete na transferência de produtos
destinados à venda)
Não assiste razão à recorrente.
Entendo que o direito à tomada de créditos das contribuições não cumulativas, relativo a
bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, está delimitada pelo processo
produtivo do contribuinte. Ainda que a decisão do STJ tenha afastado a aplicação das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, interpretando o conceito de insumo
dentro do critério da essencialidade e da relevância, tais requisitos estão dentro de tal
conceito, que se relaciona com o processo produtivo. Ou seja, o termo insumo é
diretamente relacionado com a produção, resultando em um produto acabado. Dessa
forma, os gastos posteriores ao processo produtivo não podem ser considerados como
insumos, e o direito ao crédito somente é possível mediante autorização legislativa
expressa. Assim, entendo que descabe crédito de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos, pois se trata de fase pós processo de produção, e não se encaixa na
hipótese de crédito de frete na venda, relacionando-se a uma fase logística anterior à
venda.
Dos trechos transcritos, constata-se que o acórdão paradigma rechaça a
possibilidade de créditos sobre fretes no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos
da própria empresa, “pois se trata de fase pós processo de produção, e não se encaixa na
hipótese de crédito de frete na venda, relacionando-se a uma fase logística anterior à venda”.
Nesse cenário, resta evidente que o recurso especial e o acórdão paradigma tratam
da matéria atinente à impossibilidade de creditamento, no âmbito do PIS/COFINS não
cumulativos, sobre as despesas com fretes de produtos acabados entre os estabelecimentos do
próprio contribuinte.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.900992/2017-05
16
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães

Fl. 2222
DF CARF MF
Original